Tribunal: TJDFT
Processo: 0705589-59.2020.8.07.0001
Órgão julgador: JOÃO EGMONT
Órgão colegiado: 2a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2021-02-24
Data de publicação: 2021-03-10

Ementa:
CIVIL. APELAÇÃO. AÇÃO DECLARATÓRIA. EXIGIBILIDADE DE DÍVIDA. PRESCRIÇÃO. EXTINÇÃO DA PRETENSÃO. COBRANÇA DO DÉBITO. IMPOSSIBILIDADE. PERDA DA FACULDADE DE EXIGIR A SATISFAÇÃO DO CRÉDITO. APELO IMPROVIDO.

1. Apelação contra sentença que julgou procedente ação declaratória e reconheceu a inexigibilidade do débito em decorrência da prescrição. 1.1. Em suas razões, a requerida pede a reforma da sentença defendendo a legalidade da cobrança extrajudicial da dívida, ainda que prescrita, alegando poder “valer-se de outros meios para recebimento de seu crédito, como cartas de cobrança e ligações telefônicas”.

2. A respeito do tema, cabe esclarecer que a ocorrência da prescrição não se confunde, tampouco acarreta a extinção do direito vinculado à obrigação originária, firmada entre as partes (Art. 189 do CC). 2.1. Ou seja, a prescrição extingue apenas a pretensão conferida ao titular do crédito de exigir a satisfação da obrigação e não o direito natural em si, sendo que a relação fática de débito e crédito havida entre as partes ainda subsiste.

3. Ocorre que, diante da evidente prescrição, perda da faculdade do titular do direito reclamar a satisfação de seu interesse, inexigível é o crédito, tornando-se ilícita sua cobrança, o que, por consequência, afasta a tese aventada acerca da cobrança extrajudicial de dívida prescrita, por ausência de amparo legal. 3.1. Precedente da Turma: “Se a pretensão do réu de receber o crédito está fulminada pela prescrição, não se mostra lícita a cobrança, tanto judicial, quanto extrajudicial, do débito, haja vista subsistir somente obrigação natural, nos termos do art. 882 do Código Civil”. (20160110574866APC, Relator: Sandra Reves 2a Turma Cível, Data de Julgamento: 26/04/2017, DJE: 03/05/2017).

4. Apelo improvido.